Tribunal: TJDFT
Processo: 0735045-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735045-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DANTAS DOS REIS, ELIZABETH VILARINS SIMAS, EUDINA SANTOS DO NASCIMENTO, FERNANDES HENRIQUE GONCALVES, FERNANDO CEZAR TOLENTINO DA GAMA, JOSE RONALDO DA MOTA, FLAVIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, JOSE XAVIER DO NASCIMENTO JUNIOR, JOSELITO PEREIRA DE AMORIM, IRIS AIRES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso em que se discute a legitimidade ativa de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal (agentes, escrivães ou papiloscopistas) para se beneficiarem da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF, ajuizada exclusivamente na defesa dos direitos e interesses das categorias por ele contempladas. Em 23/01/2024, a Câmara de Uniformização publicou o acórdão n. 1797021, de relatoria do e. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão posta em julgamento dos recursos repetitivos é a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Os servidores exequentes integram a Administração Pública direta por ocuparem os cargos na Polícia Civil do Distrito Federal, não se encaixando no incidente para verificar a legitimidade ativa dos servidores das fundações extintas (administração indireta), caso aproveitados. Por isso, julgo haver distinção na base fática dos autos e a do IRDR 21 e indefiro o sobrestamento do feito. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. CARLOS MARTINS Relator